Tribunal: TJDFT
Processo: 0737424-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA CONDOMINIAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PENHORA. MEAÇÃO. EX-CÔNJUGE. COPROPRIETÁRIO. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. PROCESSO DE CONHECIMENTO. PESSOA ESTRANHA À LIDE ORIGINÁRIA. COISA JULGA. LIMITES SUBJETIVOS. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento em que se busca a reforma de decisão que indeferiu pedido de extensão de responsabilidade por débitos condominiais à coproprietária do imóvel, que não participou, como parte, do processo de conhecimento. O propósito recursal consiste, então, em aferir a viabilidade da cobrança de dívidas condominiais de ex-cônjuge, coproprietário do bem que gerou o débito, que não integrou a fase de conhecimento que resultou no título executivo.
2. Embora o débito exequendo seja oriundo de contribuição condominial, obrigação de natureza propter rem, e apesar de haver notícias de que o bem pertencia a ambos os cônjuges, os quais respondem de forma solidária pelas dívidas contraídas para manutenção da família, a teor do que preveem os artigos 1.643, 1.644, 1.663 e 1.664 do Código Civil, o cumprimento de sentença, em razão da eficácia subjetiva da coisa julgada, não pode ser proposto contra coobrigado que não tenha participado, como parte, da fase de conhecimento. Inteligência dos artigos 506 e 513, § 5o, do Código de Processo Civil - CPC.
3. Ademais, mesmo que o artigo 790, IV do CPC exponha à execução os bens “do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida”, constitui condição para esta providência que tenha integrado o processo de conhecimento. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido.